Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-22.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-14
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000597-22.2020.811.9005
Processo de Origem: 1020233172020811.0002
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s): ADALBERTO FERREIRA DE LIMA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - FAZENDA PÚBLICA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação de sentença pelo juízo agravado implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE que deferiu tutela provisória de urgência “para determinar aos requeridos que cessem os descontos irregulares a título de contribuição previdenciária e realizem seu abatimento apenas sobre a parcela dos proventos do demandante que ultrapassem o dobro do teto máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, na alíquota de 11%, conforme preceitua o inciso IV, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004”.
Argumenta que a partir do arcabouço legislativo recente “a conclusão lógica é que o benefício da redução da base de cálculo para os servidores militares foi tacitamente revogado, permanecendo em vigor para os servidores civis, apenas”.
Sustenta que “a alíquota aplicável aos servidores militares ativos, inativos, da reserva remunerada e pensionistas é de 14%, mas a base de cálculo é diversa dos servidores civis, pois a isenção hoje vigente para servidores civis inativos que recebem até R$ 3.000,00 (três mil reais) e o chamado "dobro do teto" subsiste apenas para a categoria dos servidores civis (justamente porque há norma constitucional)”.
Pondera que ao editar normas específicas do regime próprio militar ou civil, “o Chefe do Poder Executivo não tem a obrigatoriedade de prever uma base de cálculo diferenciada para os aposentados e pensionistas. Há uma mera faculdade. O preceito constitucional atual não assegura a obrigatoriedade de haver o benefício (inclusive foi revogado)”, bem como sustenta que a realidade normativa atual provocou “a não recepção do dispositivo em razão da Emenda Constitucional 103/2019 ter revogado o §21 do artigo 40 da Constituição Federal, consoante se vê pela combinação dos arts. 36, II, e 35, I, a, Emenda Constitucional 103/2019”.
Requer, ao final, forte nos argumentos acima resumidos, o deferimento de efeito ativo ao recurso para o fim de suspender a medida liminar concedida na origem.
O pedido liminar fora indeferido.
Houve apresentação de contrarrazões e houve prestação de informações pelo juízo agravado.
Houve manifestação ministerial pela ausência de necessidade de intervenção no feito.
É O RELATÓRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Em consulta aos autos de origem, verifico que a magistrada a quo proferiu sentença no dia 31/10/2020, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora